Tribunal: TJSP
Processo: 2090559-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Pedido para sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação. Crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, que não se submete aos seus efeitos. Inteligência do Art. 49 da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Pedido para sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação. Crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, que não se submete aos seus efeitos. Inteligência do Art. 49 da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.